Tribunal: TJBA
Processo: 8049279-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049279-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KALIFA E HOOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR SOBRE BEM IMÓVEL. PRIORIDADE DA GARANTIA REAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Kalifa e Hoog Comércio de Alimentos Ltda - EPP e Luiz Pamponet Sampaio contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0082295-14.2002.8.05.0001, em trâmite perante a 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, mesmo diante da existência de penhora anterior sobre imóvel dado em garantia real. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD quando já existe penhora sobre bem imóvel dado em garantia real, cujo valor é substancialmente superior ao débito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil determina que, na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, salvo demonstração de insuficiência da garantia. A documentação acostada aos autos comprova a existência de penhora regularmente averbada sobre a Fazenda Serra das Flores, matrícula nº 1512 do 2º RGI de Itaberaba/BA, avaliada em valor superior à dívida exequenda, sem indicação de insuficiência. A constrição financeira indiscriminada, em prejuízo do capital de giro dos agravantes, viola o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), compromete a função social da empresa e ameaça a manutenção de empregos. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais reconhece a ilegalidade do bloqueio de ativos financeiros quando já existente garantia suficiente, reforçando a interpretação do art. 835, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Havendo penhora sobre bem dado em garantia real, devidamente formalizada e suficiente à satisfação do crédito, é vedado o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, salvo comprovação de insuficiência da garantia. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor, priorizando meios que preservem a atividade empresarial e a função social da empresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, § 3º, e 805. Jurisprudência relevante citada: STF, RSTJ 170/252, 3ª T., REsp 142.522. STJ, REsp nº 406.626 - SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.04.2002. TJSP, Agravo de Instrumento nº 9007258-93.2009.8.26.0000, Rel. Correia Lima. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2016544-39.2017.8.26.0000, Rel. Alberto Gosson. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2180260-82.2016.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2176959-30.2016.8.26.0000, Rel. J. B. Franco de Godoi. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2039610-82.2016.8.26.0000, Rel. Hamid Bdine. TJPR, AI nº 0020783-26.2022.8.16.0000, Rel. Vania Maria da Silva Kramer, j. 06.03.2023. TJSP, AI nº 2025436-34.2017.8.26.0000, Rel. Sergio Gomes, j. 25.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049279-95.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante KALIFA E HOOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.